Tribunal: TJDFT
Processo: 0723720-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. O agravante não comprovou a presença dos requisitos para a desconsideração, deixando de se desincumbir com seu ônus, na forma estabelecida pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2.1. Isto é, o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação que corrobore com as alegações de que a empresa executada tenha incorrido em abuso, fraude ou de confusão patrimonial, no intento de se furta de sua obrigação patrimonial.
3. A impossibilidade de localização de bens patrimoniais para satisfação da dívida perseguida ou a possível extinção irregular da sociedade devedora não são fundamentos suficientes, por si só, para que seja autorizado o afastamento do manto de proteção do patrimônio da empresa devedora.
4. Ainda que pessoa jurídica apontada seja acionista controladora da empresa executada, ou que até mesmo suas filiais tenham atuado, em tese, em benefício da devedora, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos necessários do art. 50 do CC não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica da executada.
5. Recurso conhecido e desprovido.